Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEMA REPETITIVO N.o 1.127/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Remessa necessária contra sentença de concessão de segurança para determinar que parte ré realize a matrícula da impetrante no sistema supletivo, com a emissão, ao final, do competente certificado de conclusão do Ensino Médio, em caso de aprovação.
2. Fatos relevantes. (i) a impetrante, aos dezessete anos de idade, antes de concluir o ensino médio, foi aprovada nos vestibulares de Engenharia Mecânica do Centro Universitário UDF e da Universidade de Brasília – UNB, (ii) a matrícula no curso supletivo ofertado pela impetrada foi indeferida em razão da sua idade ser inferior a dezoito anos completos, (iii) a tutela de urgência foi deferida para determinar que a parte ré realizasse os exames necessários à conclusão do ensino médio pela autora e, em caso de aprovação, lhe conferisse o certificado de conclusão do ensino médio, (iv) a autora frequenta aludido ensino superior desde 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é ilegal ou não o indeferimento da matrícula da parte autora no curso supletivo de ensino médio, antes do julgamento do Tema n.o 1.127/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No julgamento do Tema n.o 1.127, o Superior Tribunal de Justiça, apesar de declarar ser “ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos”, modulou os efeitos da decisão para reconhecer a manutenção “das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”.
5. Nesse contexto, considerando que a parte autora está matriculada e cursando Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília por força de decisão liminar deferida antes do julgamento do Tema 1.127/STJ, a situação fática-jurídica está consolidada e, consequentemente, a pretensão autoral merece ser acolhida.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.127. TJDFT, Acórdão 1893298, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1884144, rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível.